Tribunal: CARF
Processo: 10880.921870/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO CONFIGURADA SUPERVENIÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO PELO CONTRIBUINTE.
Não se admite a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada nenhuma das hipóteses.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso. Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSOS VINCULADOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos de fato e de direito.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921870/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.355 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO
DE
FATO
NOVO.
NÃO
CONFIGURADA
SUPERVENIÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO PELO CONTRIBUINTE.
Não se admite a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada nenhuma das hipóteses.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso.
Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSOS
VINCULADOS.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente
glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração
previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve
ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos
de fato e de direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-010.348, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.921869/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921870/2013-32
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS.
A análise do direito creditório foi realizada com base nas conclusões e resultados
do PAF n° 11624.720020/2013-11, auto de infração lavrado para constituição de créditos
tributários referentes a contribuição para o PIS e COFINS.
Aquela fiscalização foi amparada no MPF n.° 08.1.90.00-2012-00820-5, que
analisou obrigações tributárias relativas ao IRPJ, PIS e COFINS e resultou em 19 processos
administrativos distintos para o lançamento de diferenças de tributos, referente aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, apurando-se o seguinte:
i) receitas não contabilizadas relativas a subvenções para custeio de
operação por estímulo de legislação estadual (créditos de ICMS e outra);
ii) glosas de créditos de PIS e COFINS por inidoneidade dos
fornecedores;
iii) glosas de créditos sem comprovação adequada das despesas;
iv) glosas de créditos por valores pagos por mercadorias e serviços que
não representariam insumos.
Conforme resumido no relatório elaborado pela DRJ, abaixo destacam-se as
razões apresentadas pelo contribuinte na Manifestação de Inconformidade:
- as provas apresentadas teriam sido desconsideradas e o Processo
Administrativo Fiscal no 11624.720020/2013-11 ainda se encontraria em
fase de julgamento, o que caracterizaria uma violação material das regras
do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

- a prova emprestada como documento e meio de prova, só seria válida
quando reconhecida sua existência por decisão administrativa transitada
em julgado;
- os créditos de PIS/COFINS referentes aos anos calendários de 2008 e
2009 já teriam sido objeto de glosa em decorrência de procedimentos de
fiscalização anteriores, com o respectivo lançamento das diferenças de
tributos resultantes da desconsideração das compensações realizadas pela
empresa, de modo que o indeferimento da homologação dos créditos
levantados no PER em análise representaria bis in idem;
- comenta sobre a sistemática da não cumulatividade das contribuições
PIS e Cofins e questiona o conceito de insumo adotado pela RFB.
Sustenta que o CARF vem se manifestando favoravelmente ao
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre todas as despesas
necessárias à realização da atividade da pessoa jurídica, ainda que não se
trate de insumos consumidos durante o processo produtivo.
- informa que foram fornecidas as Memórias de Cálculo relativas aos
anos de 2008 e 2009, tal documento respaldaria os valores constantes nas
DACONs. Dessa forma, a fundamentação utilizada de que não houve a
discriminação do que era mercado externo ou interno seria totalmente
improcedente;
- ressalta que teria anexado ao recurso documentação relacionada à
exportação das respectivas mercadorias, de modo a comprovar a
circulação dos produtos;
- acrescenta que a obrigação legal de perquirir, por ocasião da
contratação, se os fornecedores estão cumprindo as obrigações
tributárias, sejam as de caráter acessório, sejam de natureza principal,
seria do Fisco e não da Impugnante, que se trataria de adquirente de boa-
fé;
- configurando forma indireta que o Fisco lançou mão para fazer com que
a impugnante arque com o ônus tributário relativo aos tributos devidos e
não pagos por seus fornecedores, imputando-lhe uma obrigação que não
encontraria qualquer amparo legal.
(...)
- teriam sido demonstradas a regularidade das operações com
determinados
fornecedores,
com
a
juntada
de
documentos
comprobatórios de operações comerciais com os fornecedores listados
que embasaram os créditos utilizados no PER, inclusive Notas Fiscais
por amostragem, que merecem ser analisadas em conjunto com os demais
documentos já apresentados à fiscalização.
A manifestação foi julgada improcedente por meio do acórdão assim ementado:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Ementa: GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com
empresas em situação irregular visavam unicamente obter vantagem
ilícita, tendo sido simuladas com o objetivo único de reduzir o
pagamento de tributos devidos, correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI
10.833/2003.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RELAÇÃO
DE
PERTINÊNCIA
E
DEPENDÊNCIA
COM
O
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à
COFINS, o desconto de créditos das aquisições de bens e direitos
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens destinados a
venda (art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), está condicionado
a relação de pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo
ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito
restrito das IN’s 247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos
intermediários no âmbito do IPI e nem o conceito mais elástico de
despesa necessária previsto para o IRPJ.
Por importante, noticia-se que o julgamento do referido do PAF n°
11624.720020/2013-11 transitou em definitivo na esfera administrativa em 12/06/2018, sendo
prolatado o Acórdão no 9303-006.878 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário onde repisa os argumentos
da Manifestação de Inconformidade no tocante à manutenção dos créditos de contribuições ao
PIS e COFINS. Ademais, acrescenta, preliminarmente, a alegação de ocorrência de prescrição
intercorrente, bem como de fato novo relativo à Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica transitada em julgado.
É o relatório.

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 05/08/2020, interpôs em
03/09/2020 o recurso voluntário que, portanto, é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo a analisá-las.
Da alegação de fato novo
A Recorrente afirma possuir em seu favor decisão proferida no âmbito da Ação
Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica transitada em julgado, na
qual foi julgado procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica em
relação à incidência do IPI na saída do estabelecimento (Art. 46, II do CTN), nas
operações realizadas após a entrada do bem pela importação, quando da
comercialização no mercado interno pela recorrente, por ser comerciante direta dos
produtos sem qualquer industrialização.
Primeiramente, não se vislumbra a correlação entre o tema decidido no processo
judicial, que versa sobre o pedido de declaração de inexigibilidade do IPI nas operações
de comercialização de produtos importados (saída das mercadorias importadas). e as
razões constantes do presente processo que diz respeito à glosa de créditos de PIS e
COFINS referente ao ano-calendário 2009, lavrado em razão (i) de glosa de créditos de
PIS e COFINS em virtude da constatação de inidoneidade dos fornecedores e (ii) glosa
de créditos indevidos por falta de comprovação das despesas e/ou por não serem
passíveis de creditamento.
Em segundo lugar, a sentença que lhe foi favorável foi prolatada em 21/09/2011 (e-fls.
535/537), portanto, era de seu conhecimento anteriormente à apresentação da
Manifestação de Inconformidade em 11/09/2013. Desse modo, ainda que não houvesse
o trânsito em julgado, havia conhecimento sobre a tramitação de processo judicial
pretensamente correlato. Diante disso, é certo que o termo "fato novo" refere-se a
acontecimento superveniente que não existia à época em que o ato anterior foi
praticado, o que não se verifica no presente caso.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, como regra, a prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Somente é admitida a apresentação
posterior quando demonstrada a impossibilidade por motivo de força maior, caso se
refira a fato ou direito superveniente ou, por fim, se essa prova se destinar a contrapor
fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, o que também não se verifica.
Dessarte, consta dos autos judiciais o início do cumprimento de sentença em 2018,
tendo sido inclusive determinada a liquidação por arbitramento em razão da divergência
entre as partes acerca dos critérios de liquidação dos valores a serem executados (e-fls.
556/563):
O processo encontrava-se arquivado em razão da homologação da desistência do
direito de executar judicialmente o crédito principal da presente ação (decisão do
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

evento 59), já que a autora havia optado por efetuar a compensação
administrativa.
Agora, sob o argumento de que, mesmo após o deferimento do pedido de
habilitação, não se utilizou dos valores a que tinha direito de compensar,
porquanto inoperante, vem a autora requerer o cumprimento da sentença.
Nesse cenário, não se observa a existência de fato novo, de modo que existem razões
suficientes para negativa do pedido de que os autos sejam baixados em diligência para
que a Delegacia da Receita Federal anule os débitos tributários em aberto.
Da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
Manifestação de Inconformidade, por ser uma questão de ordem pública, não está
sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, estabelece que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou
despacho.
Isso porque, a Manifestação de Inconformidade foi protocolada tempestivamente em
setembro de 2013, sendo julgada somente em 15/05/2020 pela DRJ/POA.
No entanto, entende-se que a hipótese legal citada reporta-se tão somente a processos
administrativos de sanções punitivas sem natureza tributária, como dispôs
expressamente o art. 1o-A do diploma legal em referência, incluído pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, verbis:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
E com maior peso, a regra do artigo 5o da Lei no 9.873/1999 que estabelece
expressamente a inaplicabilidade da prescrição intercorrente aos processos e
procedimentos tributários:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Finalmente, nada obstante a efetiva demora da Fazenda Nacional em promover o
julgamento de piso, não é cabível a ocorrência da prescrição intercorrente, por se tratar
de processo administrativo fiscal que trata especificamente de créditos tributários,
matéria consolidada no CARF sob a Súmula no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Nesse sentido, diversos precedentes que aplicam a Súmula CARF no 11, dos quais
destaca-se o recente Acórdão no 3302-008.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
2a Turma Ordinária:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11. A
manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
MÉRITO
Matérias não recorridas
Verifica-se do acórdão recorrido:
Notas Fiscais Inidôneas
A seguir, transcrevo excertos do voto acima referido, na parte em que interessa
ao presente julgamento, primeiramente em relação ao que foi decidido, no voto
do relator, quanto à glosa de Notas Fiscais consideradas inidôneas pela
fiscalização (grifos meus):
(...)
Créditos registrados no DACON
Transcrevo agora o trecho do voto condutor que abordou a questão relativa à
informação dos créditos no DACON, onde o contribuinte teria incorrido em
algumas inconsistências (grifei):
Bis in idem
Neste ponto, deve-se destacar que a própria fiscalização bem esclareceu ao longo
da Informação Fiscal que o Auto de Infração lavrado nos autos do PAF n.°
11624.720020/2013-11 identificou infrações relativas à insuficiência de
recolhimento de PIS/PASEP e COFINS; e à omissão de receita sujeita à
COFINS, enquanto que a presente análise se destina apenas a averiguar se os
créditos apontados pelo contribuinte efetivamente existem. Bem como foi
apontado que nas planilhas demonstrativas que integraram o PAF n.°
11624.720020/2013-11, restou perfeitamente segregada a parcela correspondente
à glosa de ressarcimento, da parcela lançada de ofício, portanto improcedente a
alegação de bis in idem.
Em que pese a apreciação expressa por parte da DRJ de matérias apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não se insurgiu sobre tais pontos que lhe
foram desfavoráveis em sede de recurso, restando caracterizada sua concordância, a
atrair a aplicação do disposto no art. 42 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância
na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício.
Dos reflexos do PAF no 11624.720020/2013-11
É de se rememorar que o presente litígio se concentra no indeferimento parcial de
pedido de ressarcimento de crédito de PIS, conforme razões apresentadas na
Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário constantes destes autos, não
alcançando todas as matérias objeto do Auto de Infração – PAF no 11624.720020/2013-
11.
No tocante a despesas com serviços, depreende-se do PAF n°. 11624.720020/2013-11
que foram glosados os seguintes créditos: representação comercial, comissões de
vendas, corretagem, intermediação e assemelhados, serviços de cobrança, aquisição de
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

software, advocacia, assessoria jurídica, assessoria em geral, consultoria, serviços
administrativos, serviços de cobrança, serviços em geral e assemelhados, corretagem de
câmbio, serviços em containers (consolidação, desconsolidação, liberação, arrumação,
movimentação, paletização, liberação de BL (BL fee) e assemelhados, despacho
aduaneiro, seguros, serviços de correios e transporte de documentos, análise técnica
têxtil, frete internacional na importação, armazenagem na importação, frete na
exportação pago a empresa estrangeira com escritório de representação no Brasil,
serviços e aluguéis.
Nos presentes autos, a Recorrente faz uma defesa genérica no tocante ao princípio da
não-cumulatividade e possível enquadramento como insumos dos serviços tomados no
exercício de sua atividade econômica de atuação em comércio atacadista, inclusive no
mercado externo, sem qualquer especificação no tocante ao rol específico de créditos
glosados no período em discussão, como também não demonstra objetivamente como
os serviços seriam essenciais e relevantes a sua atividade econômica.
Verifica-se ainda que no PAF no 11624.720020/2013-11 todas as questões foram
apreciadas no Acórdão no 3302-003.199, de 17/05/2016, que julgou o Recurso
Voluntário. O julgamento se deu por maioria de votos, restando vencido o conselheiro
relator, somente na questão relativa ao conceito de insumos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO.
Os valores do crédito presumido do ICMS, por se caracterizar como receita de
subvenção para custeio, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com empresas em
situação irregular visavam unicamente obter vantagem ilícita, tendo sido
simuladas com o objetivo único de reduzir o pagamento de tributos devidos,
correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI
10.833/2003. CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E
DEPENDÊNCIA COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE
BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e
dependência do insumo ao processo produtivo ou de fabricação do bem ou
prestação de serviços pelo contribuinte, analisada em cada caso em concreto, não
sendo aplicável o conceito restrito das IN’s 247/02 e 404/04, que equiparou o
insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI e nem o conceito mais
elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
FRETE INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
A partir de 01/05/2004, por meio da Lei no 10.865/04, foi instituída a exigência
de contribuição para o PIS e Cofins na importação de bens e serviços. Em contra
partida foi autorizado o desconto de créditos relativos às importações sujeitas ao
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

pagamento da contribuição, nas hipóteses previstas em seu art. 15, dentre as
quais não se verifica despesa com pagamento de frete internacional.
O seguimento do Recurso Especial limitou-se a matéria que não é objeto de apreciação
no presente feito, relativa à inclusão na base de cálculo das contribuições de valores
oriundos de créditos presumidos de ICMS:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados
de forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não
integram a base de cálculo da Cofins não cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados
de forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não
integram a base de cálculo da contribuição para o PIS não cumulativa.
As matérias, portanto, foram exaustivamente debatidas na esfera administrativa. No
tocante à correlação entre os processos, destaca-se excerto constante do Despacho
Decisório (e-fls. 40/47):
Uma vez que a presente operação de análise da regularidade dos créditos
declarados nos PER anteriormente citados baseia-se nas conclusões e resultados
do processo administrativo n.° 11624.720020/2013-11 (MPF n.° 08.1.90.00-
2012-00820-5), cientificado à First S/A em 23/04/2013, foi feita intimação
(Termo de Intimação Fiscal First n° 001/2013) solicitando ao contribuinte a
formular defesa e a se manifestar sobre o referido procedimento fiscal, incluindo
os termos lavrados, provas coletadas, despachos decisórios e decisões
administrativas proferidas, uma vez que tais elementos serão utilizados na
análise fiscal dos P E R/DCO M P.
Tal precaução destina-se apenas a evitar o cerceamento do direito de ampla
defesa, ainda que o contribuinte tenha impugnado o PAF n.°
11624.720020/2013-11. Todos os processos de análise dos PER relacionados na
Tabela 01 (página 02) deverão ser julgados juntamente àquele processo
administrativo, desta forma, o resultado do julgamento daquele PAF certamente
refletirá nestes.
(...)
Em relação ao julgamento administrativo, conforme esclarecido anteriormente,
qualquer resultado terá impacto nestes processos de análise de PER, motivo pelo
qual se encaminha estes processos para serem julgados em conjunto com o
PAF n.° 11624.720020/2013-11.
O próprio contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade solicitou a suspensão da
análise da PER/DCOMP até o trânsito em julgado:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921870/2013-32

a) o acolhimento da preliminar levantada, declarando nulo o despacho decisório,
por violação ao art. 5°. LV da CRFB/1988 c/c art. 2°, VIII e X da Lei n°.
9.784/1999, determinando a suspensão da análise da PER/DCOMP até o trânsito
em julgado administrativo do PAF n°. 11624.720020/2013-11;
Nesse contexto, o procedimento previsto pela legislação, para evitar julgamentos
conflitantes é que os processos, tramitem, sempre que possível, vinculados e que o
julgamento do processo conexo aguarde o julgamento de mesma instância do processo
principal.
Assim, existindo decisão administrativa transitada em julgado que procedeu à análise
dos mesmos elementos de fato e de direito, igual solução merece a controvérsia objeto
do presente feito, com a manutenção das respectivas glosas.
Ante todo o exposto, não cabe nova discussão sobre a matéria, de modo que voto por
conhecer do recurso, rejeitando as preliminares suscitadas e negando-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital